Tribunal: STF
Processo: AP 2345
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de CRISTIANE DA SILVA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 13/09/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 1º/7/2024, decretei a prisão preventiva de CRISTIANE DA SILVA em virtude do descumprimento de medida cautelar imposta, uma vez que o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Balneário Camboriú comunicou que houve o rompimento do dispositivo de monitoramento eletrônico pela ré (eDoc. 69).



    Em Sessão Virtual de 21/2/2025 a 28/2/2025, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL condenou a ré CRISTIANE DA SILVA à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos (eDoc. 107):



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenadas, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 13/5/2025 (eDoc. 111), tendo sido determinado, em 14/5/2025, o início do cumprimento da pena (eDoc. 112).



    Por meio do expediente encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em 27/6/2024, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Balneário Camboriú comunicou o descumprimento de medida cautelar imposta a CRISTIANE DA SILVA, uma vez que houve o rompimento da tornozeleira do dispositivo de monitoramento eletrônico (eDoc. 69).



    Em decisão proferida em 1º/7/2024, decretei a prisão preventiva da ré.



    Em 26/5/2025, o cumprimento do mandado de prisão de CRISTIANE DA SILVA foi comunicado a esta SUPREMA CORTE, após ter sido deportada pelos Estados Unidos da América, ocasião em que foi realizada a audiência de custódia.



    Na mesma data, a Defesa da ré requereu “seja expedido alvará de soltura em favor da apenada, a fim de que ela possa retornar, o mais breve possível, à comarca de Balneário Camboriú/SC, para iniciar o cumprimento da pena imposta” (eDoc. 122).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pela concessão da liberdade provisória (eDoc. 132).



    Em decisão proferida no dia 10/6/2025, mantive a prisão de CRISTIANE DA SILVA e determinei o imediato cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto, além de determinar que fosse oficiada à Secretaria de Estado de Justiça e Reintegração Social do estado de Santa Catarina para indicação de Colônia Penal (eDoc. 135).



    O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Balneário Camboriú/SC solicitou informações “acerca da validade do mandado de prisão expedido por aquela corte e cumprido no mov. 36.2 na data de 29/05/2025, bem com acerca da necessidade ou não de manutenção da prisão da apenada, já que condena à pena restritiva de direito” (eDoc. 140).



    Em 28/7/2025, o Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Balneário Camboriú/SC apresentou pedido da Defesa requerendo o reconhecimento da detração penal (eDoc. 147, fls. 5-13). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo reconhecimento, para fins de detração, do período em que a apenada permaneceu custodiada e pelo não reconhecimento da detração no período em que permaneceu submetida à medida cautelar de monitoração eletrônica”(eDoc. 159).



    Em decisão proferida no dia 21/8/2025, deferi o requerimento de detração penal do período de prisão provisória de CRISTIANE DA SILVA; indeferi o requerimento de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão formulado pela Defesa de CRISTIANE DA SILVA; e determinei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação quanto às informações prestadas pelo Presídio Feminino Regional de Itajaí/SC acerca da inexistência de vagas no regime semiaberto (eDoc. 161).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo restabelecimento das penas restritivas de direito, “diante da impossibilidade de execução da pena no regime semiaberto” (eDoc. 166).



    A Defesa de CRISTIANE DA SILVA requereu (eDoc.168):



    “a) O imediato restabelecimento das penas restritivas de direito originariamente fixadas na sentença da AP 2.345/DF, em consonância com a manifestação da Procuradoria-Geral da República;



     b) A expedição de alvará de soltura em favor de Cristiane da Silva, para que possa cumprir a sanção nos moldes das restritivas de direito impostas, em substituição à prisão; 



    c) A comunicação ao órgão de execução penal competente para acompanhamento e fiscalização das medidas alternativas”. 



    É o relatório. DECIDO. 



    No caso dos autos, a ré foi condenada pelo PLENÁRIO, desta SUPREMA CORTE, à pena de 1 (um) ano de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 288, caput , do Código Penal (Associação Criminosa) substituída a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, e a 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal, além do pagamento do dano moral coletivo (eDoc. 107), inclusive com trânsito em julgado em 13/5/2025 (eDoc. 111).



    Na hipótese, a ré não deu início ao cumprimento das medidas restritivas de direito que lhe foram impostas nestes autos e referendadas pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o que culminou na conversão da pena restritiva de direitos imposta em pena privativa de liberdade da sentenciada, nos termos do art. 44, § 4º, do Código Penal, a ser cumprida em regime semiaberto.



    No caso, reconheci a detração do tempo de prisão cumprido pela ré, sendo um pouco mais de 3 (três) meses. Além disso, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Balneário Camboriú também informou a ausência de vagas nas Unidades Penitenciária Femininas de Chapecó e Criciúma, de modo que inviabilizado o acolhimento da sentenciada no regime semiaberto.



    Destaca-se, ainda, que nos termos da Súmula Vinculante 56 e do RE 641.320-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/8/2016), a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção da condenada em regime prisional mais gravoso, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI) e da legalidade (CF, art. 5º, XXXIX), conforme ressaltou a Procuradoria-Geral da República em sua manifestação (eDoc. 166):



    “A sentenciada foi condenada à pena de um ano de reclusão, substituída pelas penas restritivas de direitos descritas na decisão de 14.5.2025. No entanto, as penas restritivas de direito foram posteriormente convertidas em pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime semiaberto, ante a intenção da ré em frustrar a execução da pena.



    Após a conversão mencionada e realizada a consulta de disponibilidade de vagas no sistema prisional, a Diretora do Presídio de Itajaí, por meio do Ofício n. 190/2025/SEJURI/PR16, comunicou que a unidade não dispõe de vagas para o cumprimento de pena no regime semiaberto. Por sua vez, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Balneário Camboriú também informou a ausência de vagas nas Unidades Penitenciária Femininas de Chapecó e Criciúma/, de modo que inviabilizado o acolhimento da sentenciada.



    No ponto, o magistrado ressaltou que “a distribuição de vagas no Sistema Prisional Catarinense é regionalizada de acordo com o estabelecido na Portaria n. 441/GABS/SAP, que estabelece as jurisdições de cada estabelecimento penal e a distribuição regional das unidades prisionais femininas pelo Departamento de Administração Prisional”. A informação prestada pelo magistrado evidencia que todas as unidades habilitadas para receber a sentenciada foram devidamente consultadas, conforme a distribuição estabelecida pelo normativo vigente e considerando a sua comarca de origem.



    A inexistência de vagas em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto é circunstância que impossibilita o cumprimento da pena na forma fixada. Na hipótese, a orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante n. 56, é no sentido de que “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    No caso em apreço, o eminente Ministro relator, na decisão proferida em 21.8.2025, aplicou a detração da pena originalmente imposta à ré, considerando o período em que permaneceu recolhida no cumprimento de prisão preventiva. Com isso, restou apenas um saldo remanescente de oito meses e dezesseis dias de pena a cumprir. Assim, em atenção ao princípio da proporcionalidade, a manutenção da sentenciada em regime privativo de liberdade não se mostra razoável.



    Além disso, um dos parâmetros fixados no Recurso Extraordinário n. 641.320/RS prevê o cumprimento de penas restritivas de direito até que sejam estruturadas as medidas necessárias ao cumprimento da pena de acordo com o regime fixado em sentença. Diante do contexto apresentado, o reestabelecimento das penas restritivas de liberdade se revela adequado e compatível com o tempo de pena a cumprir.



    Assim, diante da impossibilidade de execução da pena no regime semiaberto, a Procuradoria-Geral da República se manifesta pelo reestabelecimento das penas restritivas de direito.”



    Desse modo, presentes as hipóteses autorizadoras do restabelecimento da pena restritiva imposta à sentenciada, ressaltando que havendo descumprimento injustificado da pena substitutiva imposta, a pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 5º, do Código Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do RiSTF:



    (A) DETERMINO o restabelecimento da pena restritiva de direitos imposta a CRISTIANE DA SILVA, observada a detração homologada, alcançando a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, devendo ser considerada 1 (uma) hora de serviço prestado por cada dia detraído, nos termos do art. 46, § 3º, do Código Penal;



    (B) REVOGO A PRISÃO de CRISTIANE DA SILVA (CPF n.º 087.083.919-55).



    Expeça-se o alvará de soltura.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Balneário Camboriú/SC, para ciência e continuidade da execução.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente